Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727081-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE CLARA PACHECO AGRAVADO: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLARICE CLARA PACHECO (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0726203-51.2021.8.07.0001), movida por EULER FABRÍCIO MARQUES PESSOA, indeferiu o pedido de revogação da liminar concedida (ID 28434809). Em suas razões recursais (ID 28433658), a agravante informa, inicialmente, a existência de duas ações de usucapião que têm por objeto o mesmo lote discutido na ação de origem (Processos n° 0738961-04.2017.8.07.0001 e n° 0705278-20.2021.8.07.0018). Alega que apresentou fatos novos à ocasião da contestação e que pediu, por essa razão, a revogação da liminar anteriormente deferida, pedido esse, no entanto, que foi indeferido. Sustenta que a decisão recorrida viola o artigo 489, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Indica ter carreado para os autos fotos que comprovam sua permanência no imóvel por mais de 13 anos, fato que também poderá ser provado mediante a oitiva das testemunhas arroladas. Salienta a existência nos autos de declaração prestada pelo confrontante direto do lote, além de provas que demonstram que seu filho nunca foi funcionário/caseiro do agravado. Argumenta que se não for deferido efeito suspensivo ao agravo, até o desfecho da ação principal e das duas ações de usucapião, terá que deixar o local onde reside há mais de 13 anos. Destaca que há o risco de o agravado vender a posse do imóvel a terceiro de boa-fé, o que dificultaria o retorno ao status quo ante. Afirma que o agravado nunca morou no lote e que lá só existe um barraco de 50m2. Registra que o agravado só esteve no lote por três vezes, em companhia do seu irmão Leonardo Pessoa, ocasiões em que fizeram ameaças e coagiram a agravante a entregar sua carteira de trabalho, a fim de que fosse registrada como caseira. Esclarece que, sendo aposentada por invalidez, o agravado fez o registro na carteira de um de seus filhos. Explica que, em meados de 2007, divorciada, mãe de três filhos e sem teto, invadiu o terreno abandonado à beira do Lago Paranoá, construiu um barraco e lá passou a residir, exercendo posse justa e sem oposição. Enfatiza que mantém o lote limpo e protegido, nada justificando sua saída até que seja prolatada sentença definitiva. Informa a juntada dos carnês de IPTU recebidos no período, os quais não foram pagos diante de sua precária situação financeira. Anuncia que o interesse do agravado no lote surgiu quando tomou conhecimento da área por meio de grileiro conhecido na região como “carabina”. Assevera que o seu filho André nunca trabalhou como caseiro para o agravado e que os valores por ele recebidos foram repassados por pessoas físicas e jurídicas distintas, de modo arbitrário. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja revogada a liminar de reintegração de posse, permitindo sua permanência no imóvel, até o trânsito em julgado da sentença. Pede a concessão da gratuidade de justiça. A agravante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 28457102). Na sequência, promoveu o recolhimento do preparo recursal (IDs 28506648 e 28506649). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Na origem, cuida o feito de ação de reintegração de posse, ajuizada pelo agravado em face da agravante e de ANDRÉ DE FREITAS PACHECO. Em sua inicial (ID 98648528), o agravado expõe que adquiriu o lote 14, do SMLN 11, com área total de 5.625m2, Lago Sul, Brasília/DF, de maneira onerosa, de JOÃO LUISCHTERNACHT e HENRY OERES LOPES, mediante instrumento de cessão de direito possessório. Diz que sempre exerceu os atos inerentes à posse direta do imóvel, com a adoção de cuidados permanentes com sua manutenção e vigilância, contexto que o levou a ajuizar a ação de usucapião n° 0738961-04.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. O agravado também narra que contratou ANDRÉ DE FREITAS PACHECO como caseiro, em 1.6.2016, e que este levou sua mãe, CLARICE CLARA PACHECO, para com ele lá residir no lote do Lago Sul. Aduz ter sido surpreendido com a ação de usucapião ajuizada por CLARICE (Processo n° 0738961-04.2017.8.07.0001). Diante do contexto fático-probatório até então apresentado, o d. Juízo da causa deferiu a reintegração do autor/agravado na posse do imóvel, nos seguintes termos (ID 98991977, dos autos de origem): 1. Cuida-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, movida por EULER FABRICIO MARQUES PESSOA, em desfavor de CLARICE CLARA PACHECO e ANDRE DE FREITAS PACHECO. 2. Relata o autor, em síntese, ser possuidor do imóvel constituído pelo lote 14 do SMLN 11, Lago Norte, Brasília/DF. 3. Aduz ter movido ação de usucapião (processo n. 0738961-04.2017.8.07.0001), em trâmite perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para fins de adquirir a propriedade do bem. 4. Sustenta que o réu ANDRE DE FREITAS PACHECO foi contratado para exercer a função de caseiro, a partir de 1o.6.2016, no referido imóvel. 5. Narra que a ré CLARICE CLARA PACHECO, genitora do réu ANDRE DE FREITAS PACHECO, peticionou nos autos da aludida ação de usucapião, a fim de reclamar o imóvel para si. 6. Requer, assim, a reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide, com a fixação de aluguel provisório em desfavor dos réus. 7. É o breve relatório. Decido. 8. A posse é a exteriorização no plano fático dos direitos dominiais, conferidos ao proprietário do bem, ou seja, o exercício das faculdades de uso, gozo e disposição que o ordenamento jurídico outorga ao titular da coisa. 9. A reintegração de posse, por sua vez, reclama a demonstração dos pressupostos estampados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, os quais se situam na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o artigo 373, I, do mesmo Diploma legal. 10. Dispõe o artigo 562 do CPC, ainda, que: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 11. Na espécie, a posse autoral extrai-se das cessões de direitos de ID n. 98648536, p. 20-27. 12. O réu ANDRE DE FREITAS PACHECO, por sua vez, foi contratado pelo autor para exercer a função de caseiro, conforme se verifica dos dados cadastrais de ID n. 98648533, p. 4-6. 13. Com efeito, por meio da atividade de caseiro, o trabalhador mantém com o imóvel uma relação de fato que amolda-se ao conceito de detenção, pois, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 14. O peticionamento da ré CLARICE CLARA PACHECO, genitora do réu ANDRE DE FREITAS PACHECO, em 21.4.2021, nos autos da ação de usucapião movida pelo autor, com o escopo de atrair a propriedade do bem para si (ID n. 98651100, p. 6), revela, ao menos em princípio, e no que é suficiente para este incipiente juízo de prelibação, uma atuação conjunta de ambos para subtrair a posse do autor, caracterizando o esbulho aventado. 15. A data do esbulho, ao seu turno, dessai do referido peticionamento, em abril do ano corrente, a autorizar a concessão da liminar vindicada, por se tratar de posse nova. 16. Por fim, a expedição de mandado de reintegração de posse é suficiente para atender a pretensão posta, inexistindo perigo de dano hábil a demandar a fixação de aluguéis provisórios em desfavor dos réus, sendo plenamente possível ao autor aguardar o provimento de cognição exauriente para essa finalidade. 17. Ante o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC e com fundamento no que dispõe o artigo 562 do mesmo Diploma Legal, DEFIRO LIMINARMENTE a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na petição inicial. Ato contínuo, a agravante ofertou contestação, na qual pediu a revogação do pedido liminar (ID 100356802, dos autos de origem). O requerimento de revogação da liminar foi indeferido (ID 100821692), sendo esta a decisão recorrida. De início, a despeito da alegação da agravante de que a decisão recorrida não está motivada, resta claro que o indeferimento da revogação da liminar se ampara nos fundamentos antes já apresentados pelo d. Juízo da causa, via dos quais analisou o contexto fático-probatório que envolve o imóvel cuja posse está sendo discutida. Logo, neste exame inicial, não se visualiza nulidade na decisão. Todavia, diante do fato de que a agravante, em sua defesa, carreou para os autos provas que sinalizam, em tese, para uma possível e antiga ocupação do lote, a exemplo da declaração prestada por vizinho (ID 100359815, dos autos de origem), mister que a tutela de urgência reclamada no agravo seja concedida, inclusive em prestígio à ampla defesa que ainda será amadurecida na origem. Outrossim, a determinação de reintegração na posse, no estágio inicial da lide, tem o condão de ensejar dano grave e de difícil reparação à agravante, pessoa idosa, que reside no lote há bastante tempo, fato este não negado pelo agravado, que apenas discute a natureza da ocupação, especialmente após o ajuizamento da ação de usucapião pela recorrente. De tal maneira, à vista do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, e ao menos em juízo sumário de cognição, deve ser concedida a tutela de urgência recursal pleiteada pela agravante, com a consequente determinação de suspensão da ordem de reintegração na posse, até o julgamento de mérito da presente insurgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, determino que sejam sobrestados os efeitos da ordem de reintegração de posse expedida nos autos de origem, relativa ao lote 14, do SMLN 11, com área total de 5.625m2, Lago Sul, Brasília/DF, com o recolhimento dos mandados eventualmente já expedidos para tal finalidade, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator